Tribunal: STF
Processo: RE 79537
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR INFERIOR
A ALÇADA PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- ALEGAÇÃO INCABIVEL DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO POR TER HAVIDO OFENSA
A DISPOSITIVOS DA LEI PROCESSUAL. - PRETENDIDA DIVERGENCIA DA
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INEXISTENTE
E NÃO PROVADA COM A INVOCAÇÃO DE UM ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.